Tribunal: TJDFT
Processo: 0011430-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0011430-84.2017.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO RIBEIRO DO CARMO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniplan, intimado duas vezes, não apresentou razões de apelação do réu. Dê-se vista dos autos, pela terceira vez, ao Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniplan para que apresente as razões de apelação no prazo legal. Caso não apresentadas, oficie-se ao Diretor da Uniplan - DF para que tome conhecimento do ocorrido. Brasília-DF, 8 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES